Tribunal: TJES
Processo: 5000537-31.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-31.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000537-31.2024.8.08.0046

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: ANA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que, após quitar a fatura de seu cartão de crédito, o banco réu, de forma unilateral e sem seu consentimento, gerou um contrato de renegociação de dívida e, com base no inadimplemento deste, inscreveu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que a instituição financeira não comprovou a validade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, sustentando a regularidade da contratação da renegociação, que teria sido realizada em caixa eletrônico mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, e, por conseguinte, a legitimidade da negativação.

4. O recurso não merece provimento. Cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar de forma inequívoca a existência e a validade do contrato de renegociação impugnado pela consumidora. A mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais é insuficiente para tal fim, especialmente diante da plausibilidade da alegação autoral de que não haveria motivo para renegociar uma dívida já paga. A ausência do instrumento contratual ou de prova robusta da manifestação de vontade da consumidora caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que no caso foi agravado pela comprovação de prejuízo concreto (negativa de financiamento habitacional). A condenação à restituição em dobro e o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostram-se adequados, razoáveis e em conformidade com a jurisprudência para casos análogos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)